Tribunal: TJDFT
Processo: 0002056-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, diante da declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. A valoração negativa dos antecedentes e a reincidência impede a fixação da pena no mínimo legal. Observados critérios objetivos na dosimetria, não se verifica excesso a corrigir.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33 do Código Penal, sendo adequado o regime semiaberto ao réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.